Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600153-61.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE GENTIL MARQUES GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE GENTIL MARQUES GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
16/10/2020
Número: 0600153-61.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600153-61.2020.6.16.0120
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600153-61.2020.6.16.0120,
que julgou parcialmente procedente esta representação eleitoral pela prática de propaganda
eleitoral antecipada, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Gentil Marques
Gonçalves e aplicou a sanção prevista no artigo 36, § 3º da Lei de Eleições ao representado. Fixou
a multa acima do mínimo legal, pelos motivos expostos em fundamentação, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), valor que deve ser corrigido em 1% ao mês e atualizado pelo índice
INPC/IBGE, ambos a partir da publicação desta decisão. (Representação Eleitoral por Prática de
Propaganda Eleitoral Irregular (Extemporânea) ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
José Gentil Marques Gonçalves, com fundamento no art. 2º, § 4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019,
na Resolução TSE nº 23.608/2019 e nos arts. 36 e 96 da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 11, I, da Res. TSE
nº 23.624/2020, alegando que o representado vem se valendo da rede social Facebook e do
aplicativo de mensagens WhatsApp para se apresentar como candidato ao cargo de Prefeito às
eleições no Município de Formosa do Oeste/PR, neste pleito de 2020, veiculando propaganda
extemporânea e antecipada, inclusive com menção a pedido explícito de votos e cooptação de
eleitores, por meio dos seguintes dizeres: " [...] na Santa Terezinha, na São Benedito, na Santa
Terezinha, agora estou na Consolata, fui muito bem recebido pelo povo, graças a Deus tô fazendo
uma campanha limpa, desimpedida, pedindo votos só no meu nome e do meu vice Valdemar. E a
gente tá muito contente e agradecendo a Deus por tudo o que tá acontecendo e parabéns pra
todos, muito obrigado". Aduz que a propaganda ilícita foi praticada por pelo menos 3 vezes, em no
mínimo 3 comunidades do município; Procedimento iniciado como Notícia de Irregularidade em
Propaganda Eleitoral nº 0600153-61.20020.6.16.0120, recebida através do Whatsapp Business do
Cartório Eleitoral, que apontou, como propaganda irregular, vídeo do pré-candidato a prefeito do
município de Formosa do Oeste, José Gentil Marques Gonçalves, dizendo que está fazendo
campanha, pedindo voto em nome dele e do vice nas comunidades de São Benedito, Santa
Terezinha e Consolata, vídeo este postado na rede social Facebook por Fort da Silva). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE GENTIL MARQUES GONCALVES (RECORRENTE)
MATHEUS FELIPE FERREIRA (ADVOGADO)
RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11177
716
14/10/2020 18:45 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 56.413

RECURSO ELEITORAL 0600153-61.2020.6.16.0120 – Formosa do Oeste – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSE GENTIL MARQUES GONCALVES
- OAB/PR0098450
ADVOGADO: MATHEUS FELIPE FERREIRA
- OAB/PR0078918
ADVOGADO: RAFAEL DE SOUZA KATARINHUK
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
MÉRITO.
PROPAGANDA ANTECIPADA. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO.
IRREGULARIDADE CARACTERIZADA. MULTA. REDUÇÃO. CABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 36-A da Lei nº 9.504/97, durante a
pré-campanha permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a
exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato e a menção a
projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido
explícito de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral
antecipada.
Para mensuração do valor da multa a ser aplicada em caso de ilícito
eleitoral deve-se levar em consideração a condição econômica do
infrator, a gravidade do fato e a repercussão da infração, conforme
disposto no art. 124 da Resolução do TSE nº 23.610/2019.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa ao
mínimo legal.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/10/2020
Num. 11177716 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ GENTIL MARQUES
GONÇALVES em face de sentença proferida pela 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste/PR, a qual julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por
propaganda eleitoral antecipada, em razão da existência de pedido explícito de votos,
conforme mostra vídeo veiculado na rede social Facebook, condenando o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no
artigo 36, § 3º da Lei 9.504/97.
Irresignado com a decisão, o representado interpôs o presente recurso
alegando, em síntese, que o vídeo foi gravado anteriormente ao início da campanha
eleitoral, para publicação apenas após a homologação da sua candidatura, e após a
data permitida para propaganda eleitoral; que o vídeo foi publicado por Jones Fort da
Silva, sem a sua anuência; que não tinha conhecimento prévio acerca da publicação do
vídeo; que ao tomar ciência dos fatos por meio da representação proposta,
imediatamente propiciou a retirada do vídeo de circulação. Ao final, requer que seja
conhecido e dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a sentença
ou, subsidiariamente, seja reduzida a multa imposta ao mínimo legal (ID 10514616).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões aduzindo que a
sanção de multa foi imposta diante do pedido explícito de votos em três localidades do
município, conforme confessado pelo próprio representado no vídeo, servindo a
divulgação apenas como meio para demonstrar que houve a prática de propaganda
eleitoral antecipada. Pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso,
mantendo-se a sentença condenatória, pois a majoração da multa foi devidamente
fundamentada (ID 10514916).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que houve propaganda eleitoral antecipada por
meio digital e em visitas físicas a eleitores das comunidades de Formosa do Oeste.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
Num. 11177716 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
propaganda eleitoral antecipada.
Inicialmente, cumpre registrar que a propaganda eleitoral somente é
permitida após o dia 26/09/2020, conforme disposto no art. 36,
da Lei das
caput
Eleições
c/c art. 1º, § 1º, inciso IV da EC nº 107/2020
.
[1]
[2]
Entretanto, a legislação eleitoral permite aos pré-candidatos que divulguem
as suas pré-candidaturas proporcionando assim o mais amplo debate político com a
sociedade, primando sempre pelo princípio democrático, no entanto, impõe alguns
limites, senão vejamos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias
visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº 13.165,
de 2015)
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 11177716 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se divulgação de pretensa candidatura, exaltação de qualidades pessoais e
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.
Assim, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
, para a
[3]
configuração de propaganda eleitoral antecipada é necessário primeiro analisar a
existência ou não de conteúdo eleitoral; caso ausente, constitui indiferente eleitoral.
Uma vez constatado o conteúdo eleitoral, passa-se a análise de três parâmetros
alternativos, são eles: “(i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
.”
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos
No presente caso, estamos diante de representação eleitoral oriunda de
denúncia em face da divulgação de vídeo no Facebook em que o pré-candidato José
Gentil Marques Gonçalves profere o seguinte discurso (ID 10512766):

“(...) na Santa Terezinha, na São Benedito, na Santa Terezinha, agora estou na
Consolata, fui muito bem recebido pelo povo, graças a Deus tô fazendo uma
campanha limpa, desimpedida, pedindo votos só no meu nome e do meu vice
. E a gente está muito contente e agradecendo a Deus por tudo o que tá
Valdemar
acontecendo e parabéns pra todos, muito obrigado.” (grifou-se)

Ora, estamos diante de confissão espontânea do Recorrente de que
queimou a largada da campanha eleitoral, eis que expressamente relata que visitou
diversas localidades pedindo votos à população em data anterior a 18 de setembro de
2020.
Quanto à alegação do Recorrente de que o vídeo teria sido gravado
anteriormente para posterior exibição, anoto que não há qualquer prova nesse sentido,
sendo que o discurso proferido pelo então pré-candidato afirma que esteve nas
localidades mencionadas e foi recebido pela população, então não vejo como se tratar
de publicidade para campanha futura.
Num. 11177716 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

Ainda, como bem pontuado pelo Ministério Público local (fl. 4 do ID
10514916):
“Veja-se, o vídeo possuí menos de 30s (trinta), e foi gravado à frente de uma igreja,
em estrada rural, sem nenhum indicativo de preparação anterior do local. É
absurdo, e inacreditável, que o representado não teria o tempo de 30s (trinta
segundos), durante o período permitido, a fim de que pudesse gravar um vídeo
informativo, como o fez”

Ainda, quanto à divulgação do vídeo na rede social Facebook, de fato não
existem provas do prévio conhecimento do então pré-candidato em relação à respectiva
divulgação no perfil de Jones Fort da Silva, bem como o beneficiado providenciou a
retirada do vídeo tão logo tomou conhecimento, não cabendo sua responsabilização
pela divulgação do vídeo em rede social de terceiro, conforme disposto no art. 40-B da
Lei das Eleições
. Muito embora se questione o motivo que levou o então
[4]
pré-candidato a gravar referido vídeo, este não pode ser responsabilizado sem provas
de que anuiu com a divulgação, bem como diante da imediata retirada.
Já em relação à veiculação do vídeo no whatsapp, conforme se depreende
do ID 10512866, o denunciante apenas encaminhou o vídeo via aplicativo de
mensagens instantâneas para denúncia do ilícito no Facebook, não existindo provas
que o vídeo foi divulgado via whatsapp.
Ademais, o próprio Ministério Público local, em sede de contrarrazões (fl. 3
do ID 10514916) esclarece que:
“[...] o ilícito eleitoral, in casu, não foi a veiculação, em redes sociais, de propaganda
que continha pedido explícito de votos, mas sim, o próprio pedido explícito de votos
em 3 localidades, confessado pelo sentenciado, categoricamente, que disse que
havia feito pedido de votos em seu nome, “nas comunidades Santa Terezinha, São
[...]
Benedito e Consolata
A divulgação do vídeo nas redes sociais, em verdade, serviu apenas como meio
para propagar a prova, uma confissão, por parte do representado, de que praticou
propaganda eleitoral antecipada.[...]”

Dessa maneira, embora não caiba o reconhecimento de propaganda
eleitoral antecipada irregular por meio virtual, o vídeo acostado aos autos (ID
10512766) comprova cabalmente que o então pré-candidato José Gentil Marques
Gonçalves pediu votos através de visitas a comunidades no município de Formosa do
Oeste, caracterizando propaganda antecipada irregular, incidindo na sanção prevista no
art. 36, § 3º da Lei das Eleições.
Por fim, quanto ao valor da multa aplicada ao presente caso, entendo que
esta deve ser revista, explico.
O art. 124 da Resolução do TSE nº 23.610/2019 dispõe que:
Num. 11177716 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

Art. 124. Na fixação das multas de natureza não penal, o juiz eleitoral deverá
considerar a condição econômica do infrator, a gravidade do fato e a repercussão
da infração, sempre justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.

Inicialmente, como consignado na sentença (ID 10514016):
“Obviamente, ao contrário do alegado pelo Ministério Público, não se pode
considerar que houve a violação da norma por três vezes. Não há indicativo de que
o pedido de voto se deu em três oportunidades ou em uma única, passando por
lugares diferentes. Interpretação diversa levaria à aplicação de multa por tantos
quantos fossem os acessos em um pedido antecipado de voto, por exemplo.
Há certeza da prática de
Entretanto, essa não é a diretriz interpretativa da norma.
propaganda antecipada em um único contexto fático. A própria fala do
pré-candidato conduz à essa interpretação. Desta forma, a aplicação da multa deve
se dar de modo único.

Ademais, como acima analisado, aqui restou afastado o reconhecimento da
irregularidade da propaganda por meio virtual, persistindo apenas a ilicitude em face da
confissão do Representado da realização de visitas à população pedindo votos.
De fato, a antecipação de atos de campanha pelo Representado deve ser
sancionada pela aplicação de multa, contudo, entendo que sua fixação no mínimo legal
é suficiente no caso em julgamento, isso porque o simples fato da visita ocorrer em
mais de uma localidade, por si só, não justifica a majoração da multa, quando ausente
nos autos qualquer informação capaz de averiguar o quantitativo de pessoas
alcançadas, sendo evidente a ausência de má-fé do então pré-candidato, tratando-se
ainda de pessoa simples e destacando que, tão logo tomou conhecimento da
divulgação do vídeo em rede social de terceiro, providenciou sua retirada, bem como
estamos diante de denúncia isolada sem notícias de reiteração da conduta pelo
Representado.
Desse modo, comprovada a realização de propaganda eleitoral antecipada
através de pedido expresso de votos, é inafastável a responsabilidade do Representado
e, consequentemente, a incidência da multa prevista no art. 36, § 3º da Lei das
Eleições, devendo a sentença ser reformada apenas para reduzir o valor da multa
aplicada para o mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme art. 36, § 3º da
Lei das Eleições.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e DAR PARCIAL
ao recurso eleitoral apenas para reduzir o valor da multa aplicada ao
PROVIMENTO
Representado ao mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da
fundamentação.
Num. 11177716 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. [...]
[2] Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de novembro,
em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde houver, observado o
disposto no § 4º deste artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes datas: [...]
caput
IV - após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto
nos arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no
do art. 240 da Lei nº 4.737, de
caput
15 de julho de 1965; [...]

[3] DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. CARREATA.
DISCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.1. Agravo interno contra decisão que conheceu do agravo nos
próprios autos e deu provimento ao recurso especial eleitoral para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral antecipada.2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada é
necessário, em primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral.3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda,
deve–se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante
o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos. [...] (Recurso Especial Eleitoral nº 060048973, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 45, Data 06/03/2020, Página 90-94)

[4] Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da autoria ou
do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este, intimado da existência da
propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e,
ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600153-61.2020.6.16.0120 - Formosa do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE GENTIL MARQUES GONCALVES -
Num. 11177716 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092

Advogados do(a) RECORRENTE: MATHEUS FELIPE FERREIRA - PR0098450, RAFAEL DE
SOUZA KATARINHUK - PR0078918 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.10.2020.
Num. 11177716 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 14/10/2020 18:45:50
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101411324105700000010633092
mero do documento: 20101411324105700000010633092